Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA. ASSUNÇÃO. TERCEIRO. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS.
1. Acerca da assunção de dívida, o artigo 299 do Código Civil dispõe que “É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”.
2. Ante o consentimento expresso do credor quanto à assunção da dívida da devedora por terceiro, não se pode imputar mais à devedora originária a responsabilidade pelo pagamento do débito, uma vez que foi exonerada da obrigação de pagar.
3. Comprovada a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, esse responde objetivamente pela reparação dos danos causados à consumidora, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.
4. Havendo a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
6. Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, e conforme orientam a doutrina e a jurisprudência, deve-se respeitar a gradação estabelecida no artigo 85, § 2o, no momento da fixação do quantum de honorários, razão pela qual, existindo condenação no feito, essa deve ser o parâmetro para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.